Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-96.2023.8.11.0052
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-96.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), E. D. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), E. D. S. P. - CPF: 116.913.081-02 (APELANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.231.561-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.231.561-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA ALIMENTAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE COMPROVADA – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

2. A jurisprudência pátria é no sentido de conhecer da obrigação do Poder Público no fornecimento de medicamentos e similares, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde e no RENAME, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

representando os interesses d
a menor
E. D. S. P.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000022-96.2023.8.11.0052
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
RIO BRANCO
(MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados
para compelir os
requeridos ao fornecimento d
e
Fórmula
Láctea
Neocat

ao autor
.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
diferente do entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
, há fartas provas nos autos acerca da imprescindibilidade do uso da fórmula requerida em detrimento de outras formas de suplementação
alimentar.

Carreou junto aos autos laudo médico atualizado, o qual atesta que o menor, de 1 ano e 2 meses, é acometi
do de intolerância à lactose (CID: K52.2), razão pela qual mostra-se necessária a manutenção do
t
ratamento com a fórmula prescrita (Id. 206623682).

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial para determinar aos requeridos a disponibilização dos medicamentos necessários
a
sua higidez.

Instadas para apresentar suas contrarrazões, as partes apeladas quedaram-se inertes
(Id.
206623683
).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
212239698
).

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

representando os interesses da menor
E. D. S. P.
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000022-96.2023.8.11.0052 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados para compelir os requeridos ao fornecimento de Fórmula Láctea
Neocat
ao autor
.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id. 195661038):

“
Contudo, analisando detidamente o feito, constato que o pleito não deve prosperar e justifico.

Denota-se que a demanda foi distribuída quando
o menor possuía pouco mais de 6 (seis) meses de vida, inexistindo até o momento qualquer prova nos autos de que fosse portador de alguma CID, que se tornasse imprescindível o consumo do referido insumo. Em outras palavras, não há nos autos qualquer prova de que o insumo prescrito fosse indispensável para substituir o aleitamento materno, por exemplo, ou ainda, que fosse o único insumo alimentar possível de ser ingerido pelo infante, dada a falta de informações sobre os sintomas que o acometem ou ainda alguma baixa de seus gráficos da tabela referência pediátrica.

Não houve qualquer menção, por parte da médica pediatra acerca da CID do autor, ou de alternativas que poderiam ser adotadas para sua alimentação.

Nota-se, inclusive, que
não foi juntado qualquer tipo de exame médico constatando a falta de algum nutriente pelo uso de outros insumos ao menor, ou seja, não há provas de que não existe
outra alternativa
além da suplementação alimentar aqui buscada, a fim de lhe assegurar a vida e a saúde.

Ademais, o suplemento alimentar não é medicamento, nem serve de tratamento de saúde. Ainda que assim o fosse, para a sua concessão, seriam necessários, de acordo com o recurso repetitivo REsp no 1.657,156/RJ (Tema 106/STJ), os seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos; (
ii
) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

Logo, para o caso em tela, deveria ter sido juntado um laudo médico que assiste o paciente relatando a imprescindibilidade e a necessidade da suplementação alimentar por meio da fórmula especial indicada, o que não foi feito.

Em suma, vislumbra-se que não há provas de que o assistido necessite receber o insumo alimentar requerido para garantir o quadro nutricional.”

[sem destaque no original]

A parte apelante, portanto, interpôs o presente recurso de apelação cível para compelir
os requerido
ao fornecimento de Fórmula Láctea
Neocat
ou produto similar.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

De início, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese: (1) laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento, (2) incapacidade financeira e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

No caso dos autos, em que pese o entendimento do d. Juízo
a quo
de que não há obrigação da Administração Pública ao fornecimento do
produto ora pleiteado
, porquanto não previstos no RENAME, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público ao fornecimento de medicamentos
e similares
, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça acima mencionados.

Nesse sentido, conforme se extrai do receituário médico constante no Id.
107263756
,
Pág
s.

– 1
2 e 29
, o
menor é acometido de intolerância à lactose, tendo sido prescrito pela médica especialista o consumo da fórmula isenta de lactose
, para que pudesse se
alimentar
sem comprometimento da sua saúde
.

Dessa forma, não se pode entender a recomendação médica como ato de capricho ou de mera comodidade em favor do paciente e familiares, especialmente quando há potencial grau de comprometimento de sua saúde, por força de doenças crônicas.

Registra-se que foi devidamente comprovado nos autos a
hipossuficiência
financeira da
genitora
do ora apelante
para a aquisição da fórmula prescrita
, já que perfaz um salário mensal na ordem de
R$
654,99 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
(vide Id. 107263756,
Pág
– 31), enquanto o orçamento para aquisição da quantidade necessária da fórmula prescrita
é no valor de
R$ 2.319,60 (dois mil trezentos e dezenove reais e sessenta centavos)
mensais.

Observo, por fim, que o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculante, mas de orientação, já que de acordo com o Termo de Cooperação Técnica n. 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO
- IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FÓRMULA LÁCTEA NEOCATE – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de insumos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O cumprimento da obrigação, no que concerne à prestação de serviços de saúde, deve ser direcionado ao ente competente, nos termos do Tema 793 do STF”.

(N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, reformo o ato sentencial proferido pelo d. juízo
a quo
e
DETERMINO
aos requeridos, solidariamente, a obrigação de fornecer
Fórmula Láctea
Neocat
ao autor
, enquanto se fizer necessário seu tratamento com possibilidade de substituição por similares ou genéricos, ressalvando a possibilidade de alteração de quantidade, periodicidade e dosagem dos fármacos, mediante justificativa médica previamente apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024